Tribunal: CARF
Processo: 10120.722420/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722420/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO ABRAO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVAS.
CONVENÇÕES
PARTICULARES. ART. 123 DO CTN.
Convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento em decorrência de revisão de Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 197.866,81, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Conforme a Notificação de Lançamento (fls. 06 a 11), em especial a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, trata-se de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista. Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722420/2011-07
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722420/2011-07

432.693,06. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 12.980,79.
Também se constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas. Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties
recebidos de Provar Negócios de Varejo Ltda, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
28.583,70. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.816,53 ,
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 05) alegando o que segue:
A representante do espólio alega que Pedro Abrão Filho era sócio em parte igual
com Abdala Abrão da empresa Pedro Abrão e Cia., que tinha como atividade comercialização de
cereais, tendo esta sido expropriada de um lote de feijão pela Sunab. Uma vez que a empresa não
recebeu pela expropriação, ingressou na justiça para receber o que era devido. No ano de 2008
foi determinado o levantamento do depósito judicial.
O Contribuinte e seu irmão Abdala Abrão concordaram em pagar ao patrocinador
da causa honorários de 50% do líquido da execução final contra a Sunab, como consta na carta
proposta enviada pela Dra. Solange França datada de 12/05/1987. A tramitação do processo
perdurou por mais de dez anos e em 23/07/2008 a Dra. Solange França notificou a Pedro Abrão
Filho o levantamento do depósito judicial, colocando a sua disposição a importância R$
104.905,94, valor líquido, já considerados os honorários e a parte que cabia ao sócio Abdala
Abrão, sendo emitido cheque administrativo no respectivo valor.
Em síntese, da importância levantada de R$ 432.693,06, após exclusão do
Imposto de Renda, de outras despesas, dos honorários e da parcela do sócio Abdala Abrão foi
recebido o valor de R$ 104.905,94.
a) Fica nítido o engano cometido pela fonte pagadora quanto à identificação dos
reais beneficiários, fazendo constar somente o nome de Pedro Abrão Filho, quando na verdade
este era detentor apenas de metade dos rendimentos. Os valores recebidos têm que ser imputados
a cada um dos beneficiários.
b) A maior parte dos valores é representada por juros compensatórios e correção
monetária, não podendo prosperar a cobrança por se tratarem de verbas não contempladas com a
tributação.
c) Caso fosse devida a tributação dos valores recebidos caberia a cada um dos
beneficiários rendimentos de R$ 209.807,38 e Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
6.490,39, devendo ser abatidos os honorários de R$ 104.903,69, restando como matéria
tributável apenas a importância de R$ 104.903,69.
No processo consta Termo de Compromisso em que Maria Esperidião Abrão
assume o cargo de inventariante (fl. 12), Carta-contrato em que consta a contraprestação de 50%
do líquido do valor da execução final da condenação da SUNAB (fl. 14-15); Notificação
extrajudicial (fl. 17-18); Alvará de levantamento datado de 18/06/2008 no valor de
R$123.627,65 referente a ação de desapropriação movida por União Federal contra Capel
Donzelli Ltda e outros (fl. 19); Cheque no valor de R$ 104.905,94 a Maria Esperidião Abrão;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722420/2011-07

Recibo de R$ 104.905,94 para a inventariante Maria Esperidião Abrão datado de 04/09/2008 (fl.
27) e Recibo da quantia (fl. 28); Prestação de Contas (fl. 29 a 31) datada de 24/09/2008.
No Acórdão n. 12-70.180, em Sessão de 11/11/2014 (fls. 65 a 71), a Impugnação
foi julgada procedente em parte.
Inicialmente entendeu-se que, quanto a omissão de rendimentos provenientes de
aluguel, tratou-se de matéria não impugnada.
Entendeu-se que, dado que todos os documentos da Justiça Federal apresentados
na Impugnação indicam o nome de Pedro Abrão Filho como recebedor dos rendimentos, e que
somente a informação prestada pela advogada Solange França faz menção à partição dos valores
em 50% (fls. 29 a 31).
Quanto aos juros e correção, demonstrou-se a previsão legal da incidência sobre
tais valores.
Quanto aos honorários advocatícios pagos, a decisão trouxe a IN SRF n.
1.500/2014, em que se dispensa a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de honorários advocatícios. Reduziu-se, assim, a omissão de
rendimentos para R$ 222.885,68.
Cientificado em 25/11/2014 (fl. 76), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 78 a 85) em 23/12/2014 (fl. 137).
a) Afirma que a Caixa, erroneamente, ao informar os pagamentos via DIRF, o fez
somente em nome de Pedro Abdala Abrão, deixando de relacionar que 50% pertence ao sócio
Abdala Abrão. Além disso, informou tratar-se de rendimento do trabalho (fl. 81).
b) Aduz que se solicitou à patrona cópia do comprovante de pagamento ao Abdala
Abrão, e solicita prazo para posterior juntada do comprovante de pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado do Acórdão de Impugnação, em 25/11/2014, tendo
apresentado seu recurso voluntário, em 23/12/2014, fl. 78, portanto, em tempo hábil nos termos
da legislação em vigor (fl. 137).
Omissão de rendimentos. Provas.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722420/2011-07

A omissão de rendimentos teve como base a DIRF entregue pela Caixa, onde
foram registrados rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal no valor de R$
432.693,03 e IRRF de R$ 12.980,79 (fl. 64).
Não vem ao caso a discussão sobre ser verba trabalhista, como o contribuinte aduz
ter tratado a fonte pagadora Caixa. Pelos documentos acostados aos autos constata-se que foram
recebidos rendimentos oriundos de ação judicial de desapropriação de lote de feijão que se
encontrava armazenado em Armazéns Gerais no estado de São Paulo no ano de 1959.
O que se observa nas provas trazidas é que no recibo da Advocacia França Correia
(fl. 109) há discriminado o valor idêntico de R$ 216.346,53, tanto para Espólio de Pedro Abrão,
quanto para Abdala Abrão ou sucessores. No processo, tudo o que consta de Abdala Abrão é a
procuração para a patrona, datada de 03/05/1987 (fl. 103), e outra procuração (fl. 104).
Nem mesmo o recibo da patrona, em nome de Abdala Abrão, foi apresentado – o
que poderia ser feito inclusive após o protocolo da peça recursal, desde que demonstradas as
provas da impossibilidade de entrega à época. O prazo estabelecido no art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972, ressalva as situações em que o contribuinte estaria impossibilitado de apresentar as
provas no momento estipulado: motivo de força maior, caso as provas se referissem a fatos ou a
direito superveniente ou em caso de se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
E, ainda que houvesse tal apresentação, cabe observar que convenções
particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar definições legais (art. 123 do Código Tributário Nacional).
Todos os outros documentos apresentados indicam o nome de Pedro Abrão Filho
como recebedor dos rendimentos tais como documentos Justiça Federal (fls. 113, 114, 115) e
Guias de Retenção de IRRF (fl. 119).
No caso, eventuais juros compensatórios e correção monetária acompanham o
valor principal, não podendo ser separados para fins de incidência.
Quanto ao questionamento de que juros de mora e correção monetária não
estariam no campo de incidência do Imposto de Renda, cabe observar o que dispõe o art. 55,
XIV, do Decreto n. 3.000/1999 e o § 3 do art. 24 da Instrução Normativa SRF no 1.500/2014, já
dispostos na decisão de 1a instância.
Cabe esclarecer também que, nesse caso, não se aplicam os temas 808 do STF e
878 do STJ, dado que aqui não se trata de verbas alimentares em relação aos juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722420/2011-07

Fl. 142
DF CARF MF
Original